Tribunal: TCU
Processo: 008.508/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do processo de relicitação da Rodovia BR-040/DF/GO/MG (Trecho Brasília - Juiz de Fora), administrada pela Concessionária BR-040 S.A (Via040), no qual se verifica a regularidade dos atos praticados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do processo de relicitação da Rodovia BR-040/DF/GO/MG (trecho Brasília-Juiz de Fora), administrada pela Concessionária BR-040 S.A. (Via040), com vistas a verificar a regularidade dos atos praticados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 250, V, e 276, caput , § 3o, do Regimento Interno, em: 9.1. determinar, cautelarmente, à Agência Nacional de Transportes Terrestres que suspenda os efeitos da Deliberação 329/2020, abstendo-se de assinar o termo aditivo ao contrato de concessão da BR-040/DF/GO/MG - Via040 ou praticar outros atos no sentido de dar prosseguimento ao processo de relicitação da concessão até que: 9.1.1. a metodologia de pagamento das indenizações pelos bens reversíveis não amortizados ou depreciados contemple as normas contábeis aplicáveis à espécie - contidas no ICPC-01 - que preveem serão os bens reversíveis apurados por meio do ativo intangível da concessionária; 9.1.2. a metodologia de pagamento das indenizações pelos bens reversíveis não amortizados ou depreciados considere um teto ao valor das indenizações, a exemplo do valor dos ativos obtidos a partir do modelo econômico-financeiro dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); 9.1.3. haja previsão, no termo aditivo, no sentido de que os valores arrecadados a maior dos usuários do serviço público (excedente tarifário decorrente da diferença entre R$ 5,30 e R$ 2,54), durante a vigência do termo aditivo, sejam reajustados pela combinação da atualização monetária (IPCA) com a taxa de desconto do fluxo de caixa marginal (FCM), nos termos do contrato original da concessão, ou outra taxa que reflita os riscos da concessionária, a exemplo das constantes dos empréstimos pontes da concessão; 9.1.4. haja previsão, no termo aditivo, no sentido de que a parcela dos valores arrecadados a maior dos usuários do serviço público que superar o valor das indenizações pelos bens reversíveis não amortizados ou depreciados (excedente tarifário decorrente da diferença entre R$ 5,30 e R$ 2,54), durante a vigência do termo aditivo, seja devolvida à concedente; 9.1.5. haja previsão, no termo aditivo, no sentido de que a retirada de obrigações do contrato original seja vinculada à redução da contrapartida financeira correspondente, especialmente referente à aplicação dos Fatores C e D e do Coeficiente de Ajuste Temporal. 9.2. determinar a oitiva da Agência Nacional de Transportes Terrestres e da Concessionária BR-040 S.A. - Via040, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre os indícios de irregularidade apontados nestes autos, alertando-as quanto à possibilidade de este Tribunal vir a determinar a adoção de providências corretivas no processo de relicitação da concessão BR-040/DF/GO/MG - Via040, com vistas ao exato cumprimento da lei.